Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME PREVISÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO APONTADO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto à fixação de honorários, afastando o critério do valor atualizado da causa. Resposta aos embargos apresentadas (ID 12636709).
2. Com razão o embargante. Quando da fixação de honorários advocatícios na sistemática dos juizados especiais, aplica-se a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95 que prevê que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
3. Este é, inclusive, o entendimento desta e. Turma Recursal: (Acórdão 1181345, 07016726920188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: Edson Rodrigues Amaral versus DETRAN)
4. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para modificar o acórdão embargado e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor corrigido da causa.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para modificar o acórdão embargado e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.